Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703946-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAVARONI SOARES GOMES PACIENTE: ANDRE VINICIUS OLIVEIRA DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NAVARONI SOARES GOMES em favor de ANDRE VINICIUS OLIVEIRA DIAS (paciente), em face da decisão proferida pela 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Em suas razões (ID 43336147), a impetrante alega que o paciente foi preso desde o dia 20/07/2022 (06 meses e 12 dias), sob a acusação de manter em depósito várias substâncias ilícitas, que causam dependência química, na QNN 23, conjunto K, casa 06, Ceilândia/DF (Laudo Pericial Preliminar 3497/2022 – ID 131779658) e possuir e manter sob sua guarda, munição de calibre .38, da marca CBC, e uma arma de fogo longa, de fabricação artesanal. Alega que apesar de ter ocorrido a audiência de instrução (ID 140157370), ainda não foi definida sua situação processual. Assim, pede a concessão da liminar para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. O writ foi impetrado durante o Plantão Judicial, tendo o eminente Des. João Egmont determinado a sua redistribuição ao relator natural (ID 43340217). A impetração veio desacompanhada de qualquer documentação, razão pela qual se determinou que a impetrante emendasse a inicial (ID 43400305). Foram juntados documentos aos autos (ID 43577878). É o relatório. A decisão que decretou a prisão preventiva (ID 43577880) restou fundamentada pela existência de risco à ordem pública ordem pública, com a seguinte fundamentação: “[...] Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social [...] O fato ostenta gravidade concreta que extrapola o inerente ao tipo penal. Em primeiro lugar, verifico que o flagrante foi efetuado enquanto os policiais estavam em cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do autuado, pela suposta prática de fraudes perante o BRB. Ou seja, o autuado já estava envolvido em outro contexto delitivo quando realizado o presente flagrante. Foram encontradas porções de substâncias entorpecentes de diversos tipos, inclusive inúmeros comprimidos de drogas sintéticas, acondicionadas em diversos sacos plásticos. Também foi encontrada uma arma artesanal, munição e balança de precisão. Junto às drogas foi encontrada uma lista de telefones com a descrição de um grupo de WhatsApp. Tudo indica no sentido de que o autuado se dedica às atividades criminosas, fazendo delas o seu meio de vida. As circunstâncias dos fatos narrados no Auto de Prisão em Flagrante demonstram que a suposta prática do comércio de substâncias entorpecentes ocorre de forma reiterada, com uma certa organização. Há até uma possível lista de compradores. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais.” grifei. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria. Neste caso, a decisão que concluiu pela manutenção da prisão do paciente está suficientemente fundamentada na premissa de que há indícios de autoria e a comprovação da materialidade do suposto crime e que nenhuma das demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostra suficiente para assegurar a efetividade do processo, com a eventual aplicação da lei penal. A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social. A instrução está encerrada e muito em breve deverá haver o deslinde da ação penal (ID 43577881, pág. 02). Assim, em uma análise sumária, verifico presentes os fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, não havendo, nesse momento, possibilidade para conceder a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR